Tribunal: STF
Processo: HC 272363
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar,  impetrado por Eduardo Faustina da Rosa e Outros, em favor de Jhony da Silva Hipolito, Marrone Silvano Daniel e Juliana Miguel de Abreu, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do AREsp 3.136.834/SC.
Os impetrantes narram que os pacientes foram condenados pela prática do crime de lavagem de capitais provenientes, em tese, das atividades de tráfico de drogas atribuídas à organização criminosa.  (p.2)
Alegam que, em ambas as ações penais da origem, os ora impetrantes arguiram a nulidade das interceptações telefônicas deferidas, tese defensiva que foi submetida ao TJSC e restou rejeitada pela Corte Estadual. (p.3)
Acrescentam que “no tocante ao processo antecedente (Ação Penal n. 0001531- 95.2017.8.24.0030/SC), após juízo negativo de retratação pela Corte catarinense, o feito foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça, autuado sob o n. AREsp 2.690.663/SC (2024/0254382-0), e, em seguida, distribuído, no dia 17/04/2024, à Colenda Quinta Turma Julgadora, inicialmente sob relatoria da Exma. Ministra Daniela Teixeira, posteriormente transferida ao Ministro Carlos Cini Marchionatti e, por fim, à Exma. Ministra Marluce Caldas, conforme termo expedido em 05/09/2025.” (p.3)
Manifestam que, até a presente data, o AREsp 2.690.663/SC se encontra pendente de julgamento. (p.4)
Interpôs-se, então, o AREsp 3.136.834/SC, o qual, embora apresente conexão probatória e identidade das causas de pedir deduzidas nos recursos excepcionais manejados em ambos os feitos, foi distribuído ao Ministro Ribeiro Dantas. (p.4)
Na sequência, o Ministro Relator conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. (p.4)
Aduzem que se trata de decisão proferida por autoridade judicial desprovida de competência para apreciar a controvérsia em questão, haja vista que o processo deveria ter sido distribuído, por prevenção, à Ministra Marluce Caldas. (p.5)
Argumentam, ainda, que “a intimação da defesa da decisão monocrática, publicada em 17/03/2026, foi certificada à fl. 562 do e-STJ, considerando-se realizada apenas em 27/03/2026 (sexta-feira), último dia do prazo para consulta eletrônica, conforme o art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei n. 11.419/2006. Desse modo, o quinquídio recursal teria como termo final o dia 01/04/2026. Entretanto, antes mesmo do escoamento desse prazo, o Superior Tribunal de Justiça certificou prematuramente, em 24/03/2026, o trânsito em julgado do feito (e-STJ, fl. 565) e, na sequência, remeteu os autos ao juízo de origem para adoção das providências destinadas ao início da execução da pena imposta.” (p.5)
Requerem, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para determinar a imediata suspensão dos efeitos do AREsp 3.136.834/SC. (p.14)
No mérito, pugna pela “concessão da ordem de habeas corpus, para reconhecer a nulidade da decisão monocrática proferida no AREsp 3.136.834/SC, em razão da inobservância da regra de prevenção prevista no art. 71, caput e § 6º, do RISTJ, em afronta aos arts. 5º, incisos LIII e LIV, da Constituição Federal, e 76, inciso III, do CPP; d) em consequência, seja determinada a desconstituição do referido ato decisório e de seu respectivo trânsito em julgado, com a remessa do feito à autoridade competente (a Ministra Marluce Caldas), a fim de que a insurgência dos pacientes seja apreciada conjuntamente com o AREsp n. 2.690.663/SC (2024/0254382-0); e e) subsidiariamente, caso não se entenda pelo conhecimento formal da impetração, seja a ordem concedida de ofício, diante da flagrante ilegalidade apontada, nos termos dos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º; do CPP, bem como no art. 193, II, do RISTF.” (p.14)

É o relatório.
Decido.
Verifico que as teses defensivas suscitadas na presente impetração não foram objeto de impugnação no Superior Tribunal de Justiça, e o ato coator transitado em julgado em 24.3.2026, sem que fosse interposto recurso interno.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Conforme informações constantes do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, a intimação da parte impetrante a respeito da prolação da decisão monocrática no AREsp 3.136.834/SC ocorreu de forma absolutamente legítima, mediante publicação no diário de justiça, visto que “a intimação da defesa da decisão monocrática, publicada em 17/03/2026, foi certificada à fl. 562 do e-STJ.” (eDOC 1, p.5)
Publicada a decisão no dia 17.3.2026, o prazo se iniciou em 18.3.2026, razão por que não há se falar que, após a publicação da decisão no diário oficial, a parte tenha tantos dias para ler a intimação, como ocorre nos processos em que a intimação se dá por meio do sistema.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente